Tribunal: STF
Processo: ADI 6278
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
Agravo regimental em ação direta de inconstitucionalidade. Ação não conhecida. 2. Associação Nacional dos Bacharéis em Direito – ANB. Ilegitimidade ativa. 3. Entidade não representa categoria profissional ou econômica, apenas pessoas vinculadas a diversas ocupações profissionais. Precedentes. 4. Ausência de pertinência temática entre os objetivos sociais da requerente e a pretensão de declaração de nulidade do estatuto dos advogados. 5. Negado provimento ao agravo regimental.